Tribunal: TJDFT
Processo: 0706329-53.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÍVIDA QUITADA. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E MENSAGENS DE TEXTO E E-MAIL EXCESSIVAS. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando quitados os contratos de empréstimo de número 535806239 e 244700158, bem como condenando o réu ao pagamento de indenização, por dano moral, no valor de R$ 2.000,00, em virtude de ligações telefônicas e mensagens de texto excessivas, para cobrança de dívida, além da obrigação de se abster de qualquer novo contato com tal finalidade, sob pena de multa. A insurgência recursal do autor cinge-se à majoração da indenização por dano moral, enquanto a do réu restringe-se à exclusão e, subsidiariamente, à minoração dos danos extrapatrimoniais.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. Na espécie, incontroversas as ligações telefônicas, e-mails e mensagens de texto em volume excessivo, realizadas pelo réu/recorrente, para cobrança de dívida já quitada.
5. A jurisprudência desta Turma é uníssona quanto ao descabimento de dano moral, em razão de excessivas ligações telefônicas, para cobrança de dívidas ou oferecimento de produtos e serviços, considerando a impropriedade de tais condutas de malferir os direitos de personalidade, sobretudo diante da existência de meios para se evitar o seu recebimento, como, por exemplo, bloqueio de números telefônicos. Nesse toar: acórdão 1332963, 07091049620208070003, Rel. Soníria Rocha Campos D'assunção, Primeira Turma Recursal, julgado em 09/04/2021, dje: 27/04/2021; acórdão 1315489, 07113800320208070003, Rel. Gabriela Jardon Guimaraes de Faria, Primeira Turma Recursal, julgado em 29/01/2021, dje: 09/03/2021; acórdão 1152114, 07345901520188070016, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, Primeira Turma Recursal, julgado em 15/02/2019, dje: 14/03/2019. Ademais, não se demonstrou, na espécie, a realização de cobrança por meio vexatório da dívida inexigível ou a negativação do nome do autor/recorrente.
6. Nada obstante, mantém-se incólume a obrigação de não fazer, consubstanciada na abstenção de realização de novas ligações/mensagens, sob pena de astreintes.
7. Conheço do recurso do autor e lhe nego provimento. Conheço do recurso do réu e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada para excluir a condenação por dano moral.
8. Condeno o autor/recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00, por equidade, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro, considerando a comprovação de sua hipossuficiência por meio dos documentos de ID 111010826, 32452039, 32452041.